Tribunal: TJMT
Processo: 0026707-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0026707-40.2016.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: CLEBER LUCIANO MARQUES E SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 90835466) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 76501987):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHOQUE ELÉTRICO – PODA DE ÁRVORE INFORMADA À COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANOS MORAIS COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabido o pleito a nulidade da sentença por julgamento extra petita, pelo suposto fundamento do decisum em causa diversa do pleito autoral, vez que o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais se deu em razão de danos suportados decorrentes do acidente em geral.
Denota-se a responsabilidade de companhia de energia que restabelece antecipadamente o fornecimento de energia elétrica, anteriormente interrompido, mesmo informada da data de realização de poda de árvore, submetendo o apelado a choque elétrico e queda, que lhe ocasionou fraturas na coluna e pernas, sendo induvidoso o dever de indenizar.
O valor da compensação por danos morais deve ser mantido quando fixado de modo justo e coerente para satisfazer o autor pelos danos suportados e punir a empresa ré da conduta ilícita por ela praticada. (RAC n° 0026707-40.2016.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBORA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 87622993.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 935 do CPC, ao argumento de nulidade de intimação para sessão de julgamento, eis que não respeitou o prazo mínimo de 05 (cinco) dias, de que trata o aludido dispositivo legal.
(ii) ofensa ao art. 272, § 5°, do CPC, ao argumento de que não se respeitou o pedido de intimação exclusiva constantes nos autos para a sessão de julgamento.
Recurso tempestivo (id. 90935981).
Devidamente preparado (id. 91030987).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 94370975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega nulidade de intimação para sessão de julgamento, primeiro, em razão de não ter sido respeitado o prazo mínimo consubstanciado no art. 935 do CPC e, segundo, por não ter sido respeitado o pedido de intimação exclusiva em nome do advogado indicado.
O órgão fracionário deste Sodalício, com efeito, ao julgar os embargos de declaração assim consignou:
“(...) pugna o embargante pela nulidade da intimação de pauta de julgamento de ID. 8642961 e do acórdão, que entende motivado pelo pedido de retirada de pauta, para sustentação oral, mas não realizada a intimação em tempo hábil para sessão posteriormente designada.
É possível verificar que foi designado o julgamento do feito para a sessão do dia 09/02/2021, no Plenário Virtual, da qual o embargante foi regularmente intimado, conforme ID. 74277492.
Na petição de ID. 74542958 foi requerida pelo apelante, ora embargante, a retirada do processo da pauta de julgamento do Plenário Virtual, devido à intenção de fazer sustentação oral e, ante ao pleito, adiado para sessão seguinte (16/02/2021), para julgamento por Videoconferência, conforme Certidão de ID. 76126984.
De posse do teor da normativa da Portaria N. 298/2020-PRES, em seu art. 4°, III, § 2°, se denota que serão excluídos da pauta de julgamento do Plenário Virtual o recurso em que houver pedido de sustentação oral, devidamente solicitados por meio de petição, no prazo de até 48 horas, que antecederem o início da sessão de julgamento.
O referido dispositivo ainda consigna, no parágrafo terceiro, que os processos enquadrados nas situações prevista nos incisos II a IV, automaticamente, serão transferidos para a próxima pauta de julgamento presencial ou de videoconferência, independente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico.
“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (...)
III – Houver pedido de sustentação oral;
IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos. (...)
§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.
§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. (...)
Com efeito, com a transferência automática para sessão seguinte, a inscrição para sustentação oral se dá na forma disposta no art. 1°, da Portaria N. 353-PRES-2020, que alterou o art. 3°, da Portaria N. 283/2020-PRES:
“Art. 1o Fica alterado o art. 3o da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3o A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições: (...)”
Assim, observadas as normativas, como apontado alhures, inexiste razão que enseje nulidade da intimação de pauta de ID. 8642961 ou do acórdão em comento” (grifei)
Diante desse quadro, apesar de indicação de ofensa a dispositivo infraconstitucional, tem-se que a questão é regulada por Portaria e Regimento Interno deste Sodalício, os quais não se sujeita a revisão pela via especial.
Não obstante, ainda assim tem-se que a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício está em sintonia com orientação jurisprudencial do STJ. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova intimação" (HC n. 552.123/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020). 2. No caso em tela, adiada a sessão de julgamento em razão de pedido da defesa, foi determinada a inclusão do feito na pauta seguinte, o que torna despicienda nova intimação, tanto que o patrono de corréu compareceu e sustentou oralmente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 590.751/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)” (grifei).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE EM INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO DE APELAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO E EM PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - Havendo previsão regimental, na origem, de que, adiado o julgamento por pedido das partes, este seria realizado automaticamente na próxima sessão, mostra-se desnecessária nova publicação de inclusão do feito em pauta, a despeito da superveniência de substabelecimento sem reserva de poderes. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 264.433/RJ, Rel. Min. MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, j. em 04/06/2013, DJe 07/06/2013)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 272, § 5° e 935 do CPC.
Pelos mesmos fundamentos (Súmula 83/STJ), fica prejudicada a análise da alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça